Tribunal: TJES
Processo: 5001593-14.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001593-14.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO BUTKE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001593-14.2023.8.08.0021

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: RONALDO BUTKE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CONDENATÓRIA. (1). DA LIDE.
TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO AUTOR EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES, ADUZINDO, EM SÍNTESE, QUE É PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ENTRETANTO, ALEGA O REQUERENTE QUE, CONTRARIANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO REGENTE DO MAGISTÉRIO, ASSIM COMO A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O REQUERIDO REMUNERA OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL CONSIDERANDO O PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA O CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL), E NÃO 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. EM RAZÃO DISSO, REQUER O AUTOR SEJA O ENTE ESTATAL CONDENADO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DO PAGAMENTO DE FÉRIAS, TENDO POR BASE O PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, SOB O FUNDAMENTO DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 115/98, E NÃO 30 (TRINTA) DIAS COMO VEM SENDO REALIZADO PELO ESTADO, E AINDA, QUE TAL CONDENAÇÃO INCIDA SOBRE AS FÉRIAS RETROATIVAS, DEVENDO TAIS VERBAS SEREM ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONSIDERANDO A DATA DE SUA ADMISSÃO NOS QUADROS DO MAGISTÉRIO DO ESTADO RÉU, RESPEITANDO-SE A PRESCRIÇÃO. REQUER, AINDA, QUE O ENTE PÚBLICO REQUERIDO SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE EVENTUAIS PARCELAS VINCENDAS E DEVIDOS REFLEXOS DE TODA A VIDA FUNCIONAL DO REQUERENTE.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SUSTENTA QUE OS 15 DIAS DE RECESSO POSSUEM NATUREZA JURÍDICA TOTALMENTE DISTINTA DOS DEMAIS 30 DIAS, SENDO ESTAS, FÉRIAS. PUGNOU, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto: JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial para o autor, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 07/03/2018, para: a) Declarar o direito do autor com exercício de docência nas unidades escolares, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 115/98 e da fundamentação retro exposta, a gozarem do adicional previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, com contornos obtidos a partir do cálculo sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não se restringindo ao mínimo de 30 (trinta) dias; b) Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de quantia certa em favor do requerente em virtude do reconhecimento do direito acima, considerando os valores pretéritos compreendidos no lapso temporal de 5 (cinco) anos, prazo prescricional do Decreto-Lei nº 20.910/32, anteriores à data da propositura da ação, instante em que foi interrompida a prescrição (Art. 240, §1º do CPC). Cumpre ressaltar que para efeito dos cálculos sobre o direito alcançado, deve-se levar em consideração de forma individualizada o tempo de vínculo do trabalho existente do referido professor com a Administração Pública Estatal. Quanto ao valor da condenação principal, devem ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, e de juros de 1% ao mês desde a citação até 09/12/2021, e a partir de então, o débito deve ser atualizado somente com a aplicação da SELIC (art. 3º, EC 113/2021). Sem condenação em custas processuais e honorários, conforme o estabelecido no art. 55, da Lei 9.099/95.”.
(4). RECURSO DO ESTADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE. EM SÍNTESE, VISA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
NO CASO DOS AUTOS, ESTE COLEGIADO JÁ TEM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, O ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS, E NÃO APENAS NOS 30 DIAS QUE DEFENDE O ENTE ESTADUAL. DESSARTE, SE HÁ AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, É DEVIDA A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO A SER GOZADO, OU SEJA, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NÃO CABENDO AO ENTE ESTADUAL QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOBRE O PONTO O STF JÁ SE POSICIONOU,
IN VERBIS
: “FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI. POR SUA VEZ, CONDENA-SE
O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)